Tribunal: TJSP
Processo: 1513765-58.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – COHAB/SP – Município de Guarulhos – Imunidade recíproca – Prestação de serviço público essencial – Imóvel para fins de implantação de conjunto habitacional para famílias de baixa renda – A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – COHAB/SP – Município de Guarulhos – Imunidade recíproca – Prestação de serviço público essencial – Imóvel para fins de implantação de conjunto habitacional para famílias de baixa renda – A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviço público eminentemente estatal – Reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, VI, "a", da CF – Não aplicação do artigo 173, § 2o da CF – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.